Tribunal: TJDFT
Processo: 0745497-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745497-24.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: DAYANE NASCIMENTO DE MEDEIROS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. GENITOR NÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. Quando há litisconsórcio passivo necessário a sentença será uniforme às partes, o que torna imprescindível a citação de todos os devedores. Incidência do artigo 114 do CPC. 2. Ausente obrigatoriedade de inserção do genitor não contratante dos serviços educacionais no polo passivo da execução do respectivo título extrajudicial, eis que não se apresenta como obrigado no título executado. 3. A solidariedade decorre de lei ou da vontade das partes e surge quando na mesma obrigação concorrem credores ou devedores, com direitos ou obrigações, respectivamente, à integralidade da dívida. Inteligência dos artigos 264 e 265, do Código Civil. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, e 22 da Lei 8.069/1990, defendendo a possibilidade de inclusão no polo passivo da ação executiva do outro genitor, mesmo que não esteja sob o regime marital, para pagamento das dívidas decorrentes do contrato escolar de seu filho, por se tratar de legitimidade extraordinária. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, e 22 da Lei 8.069/1990, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005